Tribunal: TJES
Processo: 5006729-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006729-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ROBERTO FAVARATO RUY e RENATA FAVARATO RUY ZUCCOLOTTO

AGRAVADO:
LUIZ HENRIQUE GALLI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM USUCAPIÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de usucapião de servidão de passagem cumulada com reintegração de posse, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos se abstenham de impedir o acesso e a passagem do autor na estrada litigiosa, mediante a retirada de cercas e de cadeado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova documental demonstra a probabilidade do direito quanto à posse qualificada e contínua para usucapião da servidão de passagem; e (ii) saber se o perigo de dano autoriza a manutenção da liminar possessória diante da existência de via de acesso alternativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito não se encontra evidenciada em cognição sumária, uma vez que a documentação acostada não comprova de plano o decurso do prazo legal e o exercício de posse qualificada para a usucapião da servidão aparente, circunstância que não afasta a hipótese de atos de mera tolerância. 4. O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo recaem sobre os agravantes, pois a existência de rota alternativa trafegável descaracteriza o encravamento do imóvel e denota situação de mera comodidade, de modo que a desobstrução forçada da via impõe risco injustificado e imediato à segurança da propriedade rural produtiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1.285 e 1.379. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0000467-96.2020.8.08.0060, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 09.08.2024; TJES, AC nº 5000485-89.2021.8.08.0062, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006729-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ROBERTO FAVARATO RUY e RENATA FAVARATO RUY ZUCCOLOTTO

AGRAVADO:
LUIZ HENRIQUE GALLI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

CONHEÇO do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO FAVARATO RUY
e
RENATA FAVARATO RUY ZUCCOLOTTO
contra a decisão interlocutória (ID 65775572) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da Ação de Usucapião de Servidão de Passagem c/c Reintegração de Posse ajuizada por
LUIZ HENRIQUE GALLI
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos se abstenham de impedir o acesso e passagem do autor na estrada objeto do litígio, promovendo a retirada de cercas e do cadeado da porteira mencionada na exordial.

Sustentam os recorrentes, em síntese (ID 13451185), que: (i) detêm a titularidade da propriedade do imóvel onde se localiza a via; (ii) inexiste comprovação de posse mansa e pacífica pelo lapso temporal necessário à usucapião de servidão; (iii) existem vias alternativas de acesso à via pública, circunstância confessada pelo próprio agravado; (iv) o boletim de ocorrência utilizado como fundamento é documento produzido unilateralmente; e que (v) a medida liminar acarreta risco de dano grave à segurança e à atividade produtiva da propriedade rural.

A análise da insurgência demanda verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência possessória em favor do agravado.

Segundo se extrai da causa de pedir da ação originária, o autor pleiteia o reconhecimento da usucapião de servidão de passagem, instituto que se diferencia da passagem forçada (art. 1.285 do Código Civil) por não exigir o encravamento absoluto do imóvel, mas sim o exercício contínuo e aparente da posse com animus domini (art. 1.379 do Código Civil).

Não obstante as alegações autorais, a probabilidade do direito não resta demonstrada de forma robusta nesta fase processual. A documentação acostada à inicial - escritura de compra e venda (ID 65327533) e Cadastro Ambiental Rural (ID 65327535) — comprova a propriedade do agravado sobre sua própria gleba, mas não atesta o exercício da posse qualificada sobre a área pertencente aos agravantes. De igual modo, o Boletim de Ocorrência (ID 65328389) constitui prova de natureza unilateral, desprovida de verificação imediata pela autoridade policial local, o que afasta sua presunção de veracidade absoluta para fins de liminar possessória.

Soma-se a isso o fato de que a proteção possessória em servidão de trânsito não titulada exige a demonstração inequívoca do decurso do prazo legal de 10 (dez) anos (ou vinte anos, sem justo título), o que não se evidencia de plano na hipótese. A propósito, este Sodalício já assentou que a ausência de tal comprovação obsta a configuração da servidão aparente, revelando, por vezes, a ocorrência de atos de mera tolerância:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – PRELIMINARES REJEITADAS – REFORMADA - SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir afastadas. 2. A servidão de passagem depende do registro da declaração expressa do proprietário do imóvel serviente ou da demonstração do exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por no mínimo dez anos (ou vinte anos, se o possuidor não tiver justo título). 2. Nesse sentido, invoca-se a Súmula 415 do STF “Servidão de trânsito não titulada, mas tomada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito a proteção possessória”. 3. O autor não logrou êxito em demonstrar a existência de servidão aparente, tendo, quando muito, exercido a posse - pelo intervalo de tempo em que reside no imóvel até o dia em que foi impedido de utilizar a estrada (30/10/2018 até 08/07/2020, respetivamente) - por aproximadamente 2 (dois) anos. 4. A autorização concedida pelo proprietário anterior é de natureza pessoal, configurando-se como um ato de mera tolerância, que não se estende ao novo proprietário, os apelantes. 5. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004679620208080060, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível. J. 09.08.2024)"

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os elementos dos autos militam a favor dos recorrentes. O próprio agravado admite, em sua petição inicial (ID 65307608), que dispõe de outros acessos para sair de sua propriedade, argumentando apenas que seriam "mais longos e distantes da via pública mais próxima".

Conforme laudo técnico de vistoria de engenharia apresentado pelos agravantes (ID 13451196), a estrada alternativa existente é segura e trafegável, apresentando uma diferença de extensão de apenas 300 a 600 metros em relação à via privada dos recorrentes.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que, havendo alternativas viáveis de passagem e ausente o encravamento absoluto, a mera comodidade não autoriza a manutenção da servidão, mormente em sede de cognição sumária, evidenciando-se que o uso da via muitas vezes decorre de atos de mera tolerância. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO . BENESSE MANTIDA. REJEITADA. MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ENTRE COAUTORA E REQUERIDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE . ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PELA COAUTORA. VIA INADEQUADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NO AJUSTE . IRRELEVANTE. APARENTE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA BASEADA EM SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO . PASSAGEM PELO LOCAL LITIGIOSO QUE NÃO FOI OBSTADA COMPLETAMENTE. MURO EDIFICADO COM PORTÃO DE ACESSO. MERA TOLERÂNCIA DO POSSUIDOR DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DISCUTIR O EVENTUAL DIREITO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM REAL NOUTRA DEMANDA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A jurisprudência já consolidou o posicionamento no sentido que o benefício da gratuidade da justiça é um direito que possui natureza personalíssima, de forma que, em regra, pouco importa a condição financeira do cônjuge da apelante e de seu filho para fins de aferição dos pressupostos para concessão daquela benesse, a qual deve ser mantida diante de sua específica e singela condição financeira. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada . 2) Uma vez concluída a transação, ainda que antes de sua homologação judicial, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível “por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa” (art. 849 do CC/02). Após a homologação por sentença, o acordo firmado pelas partes torna-se um ato processualizado, motivo pelo qual é imprescindível o ajuizamento de ação anulatória para a declaração da invalidade deste negócio jurídico, nos termos do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil . 3) Além de não ter sido utilizada a via correta – recurso de apelação contra sentença meramente homologatória, em vez de ação anulatória para questionar a própria transação em si –, observa-se que o único vício formal indicado concretamente pela apelante para tentar desconstituir o acordo entabulado entre aquelas partes é a ausência de participação do advogado, à época, constituído pela requerente Ana Márcia, que, coincidentemente, é o advogado da ora recorrente, o que, todavia, não merece prosperar. Muito embora o advogado seja indispensável à Administração da Justiça, isso não significa que a pessoa maior e capaz necessite estar assistida ou representada por um profissional da área jurídica para todo ato de negociação, principalmente se envolver direitos disponíveis, sob pena de afrontar a própria autonomia privada. 4) A servidão de passagem (art. 1 .378 do CC/02)é um ato voluntário entre os proprietários, por meio do qual um dos imóveis adquire o direito de utilizar um caminho de acesso através do segundo imóvel, aumentando assim sua utilidade e que se constitui diante da liberdade dos proprietários em contratar. Referido direito não se confunde com o direito de passagem (forçada), que decorre de lei (art. 1.285 do CC/02) e envolve imóvel que se encontra “encravado” e necessita obter o acesso à via pública por meio do pagamento de indenização ao proprietário do imóvel que venha a ser forçado a permitir a passagem . 5) A constituição das servidões de passagem depende do registro de declaração expressa do proprietário do imóvel serviente ou da demonstração do exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por no mínimo dez anos (ou vinte anos, se o possuidor não tiver justo título). Não se presume o instituto da servidão (art. 1378 do CC), sendo que, inversamente, a presunção legal é a total autonomia e desoneração do imóvel com base no direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc . XXII, da CF). 6) Conforme entendimento dominante no âmbito da jurisprudência nacional a respeito de servidão e à luz dos artigos 1.208 e 1.379, ambos do Código Civil: a) atos de mera permissão e tolerância em tema de passagem não induzem posse ad usucapionem da servidão; e b) não se tratando de imóvel encravado, a mera comodidade dos imóveis servidos pela passagem não autoriza a manutenção dela (ainda que existente de longa data) . 7) No caso, inexiste registro da servidão de passagem alegada e, conforme bem exposto na sentença objurgada, não se mostra possível o reconhecimento de sua constituição por usucapião dada a natureza não-aparente da servidão de mera passagem, que se confunde com atos de mera tolerância por parte do proprietário/possuidor do imóvel serviente, merecendo prevalecer a máxima segundo a qual as servidões não se presumem. 8) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004858920218080062, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)"

Noutro viés, a desobstrução forçada da via impõe aos agravantes um ônus excessivo e risco à segurança de sua propriedade produtiva, onde se localizam cultivos de café e projetos residenciais. A existência de rota alternativa viável afasta o perigo de dano iminente que justifique a drástica intervenção judicial na propriedade privada alheia inaudita altera parte.

Cumpre registrar que a complexidade da demanda exige ampla dilação probatória sob o crivo do contraditório para uma melhor percepção do caso e a correta elucidação da dinâmica fática ocorrida entre os vizinhos ao longo dos anos. Contudo, neste exato momento processual, pautado por um juízo de cognição sumária, os elementos trazidos aos autos não autorizam a manutenção da medida extrema de abertura forçada da via.

Portanto, a revogação da tutela de urgência deferida na origem revela-se a medida adequada, em observância à prudência necessária até que ocorra o exaurimento da instrução probatória no juízo singular.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)